Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015965-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015965-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME SEMIABERTO – RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE PAD – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a infração disciplinar grave praticada nos doze meses anteriores à data da publicação do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, como também o descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, em especial a retirada da tornozeleira eletrônica, deve ser concedido ao reeducando o benefício da comutação da pena, haja vista a inexistência de realização de audiência de justificação, tampouco a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a fim de oportunizar ao condenado o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante exigência expressa contida no art. 4o, incisos I e IV, do referido Decreto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Joeder Figueiredo da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos executivo de pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de comutação da pena privativa de liberdade, em razão da existência da falta grave, contrariando as disposições constantes nos incisos I e IV do Decreto-Lei n. 9.246/2017.

Aduz o agravante que o preenchimento do requisito objetivo para concessão dos benefícios de indulto e de comutação da pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial.

Assevera que o juízo da execução penal não oportunizou ao agravante o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão expressa contida no Decreto-Lei n. 9.246/2017.

Postula, ao final, a comutação da pena.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando com acuidade o processo executivo de pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, verifica-se que à época da publicação do Decreto Presidencial n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o agravante possuía
uma
única condenação pendente de cumprimento.

Estou a me referir à condenação imposta nos autos da ação penal n. 0006350-59.2016.8.11.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na qual foi-lhe fixada a reprimenda 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP].

Havia, também, outra condenação pelos delitos de receptação e de porte ilegal de arma de fogo [processo n. 0025785-24.2013.8.11.0002].

Entretanto, o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, em decisão proferida na data de 29/6/2017, julgou extinta a punibilidade do agravante em relação àquela condenação, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Portanto, o reeducando ostentava uma única condenação definitiva.

Vale ressaltar que o juízo da execução penal, em 21/7/2017, concedeu ao reeducando a progressão do regime fechado para o semiaberto para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, realizando audiência admonitória em 27/7/2017.

Na oportunidade, o agravante foi incluído no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, além do cumprimento de diversas medidas fixadas no aludido ato processual.

Ocorre, porém, que em 19/10/2017, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Marcelo Martins Torhacs, manifestou-se nos autos do processo executivo de pena, noticiando o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Segundo noticiado pela autoridade policial, entre a tarde do dia 28/8/2017, por volta das 17h40min, e a madrugada do dia 29/8/2017, no Rancho BK, Estrada da Praia Grande, em frente à Cerâmica Santa Terezinha, Bairro Sete de Maio, município de Várzea Grande, os então suspeitos, Yuri Diogo Silva Carvalho, Lucas de Jesus Silva,
Joeder Figueiredo da Silva
,
ora agravante
, Diego Henrique Damasceno e Alan Junior Pereira da Silva, agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a camionete GM/S-10 LTZ FD4, cor vermelha, ano/modelo 2016/2017, placas OBB-8162, e mantiveram as vítimas com suas liberdades restringidas, em região de mata, por aproximadamente três horas, onde foram pressionados e ameaçados de morte.

O Delegado de Polícia, em sua manifestação, consignou que o agravante estava desobedecendo a decisão judicial que lhe concedeu o benefício da monitoração eletrônica, fazendo uso inadequado da tornozeleira.

Diante dos gravíssimos fatos noticiados pela autoridade policial, o magistrado suspendeu cautelarmente a execução e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando.

A aludida decisão foi proferida em
13/11/2017
.

Na data de
14/11/2017
, ou seja, no dia seguinte à decisão que determinou a expedição do mandado de prisão – vale dizer que até aquele momento a ordem ainda não havia sido cumprida –, a Gestora Judiciária da 2a Vara Criminal da Capital certificou o seguinte:

“Certifico que os genitores, a irmã e a esposa do reeducando acima indicado compareceram neste Gabinete, a fim de informar que o reeducando teve sua casa invadida, com a justificativa de que haveria mandado de prisão em aberto. Em consulta ao site do CNJ Mandados, não foi encontrado nenhum mandado de prisão registrado, bem como, ao Sistema Apolo, há determinação para expedição, porém, pendente de cumprimento. Certificado, ainda, que informaram que o reeducando com medo de ser preso, por falsa acusação,
retirou a tornozeleira eletrônica e após empreendeu fuga
. Na oportunidade, entregaram a tornozeleira eletrônica e se comprometeram a entregar o carregador na próxima quinta-feira (16/11/2017)”.

Pasmem!

O reeducando, “por medo de ser preso”, retirou sua tornozeleira e empreendeu fuga.

A defesa do reeducando, em 29/1/2018, por advogado constituído, manifestou-se nos autos requerendo a designação de audiência de justificação. Informou, ainda, que o condenado continuava residindo no mesmo endereço.

Posteriormente, em 2/4/2018, agora por intermédio do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reiterou a pretensão outrora formulado, postulando o recolhimento do mandado de prisão e a designação da audiência de justificação.

O magistrado de origem, em 24/5/2018, manteve a prisão decretada e designou a audiência de justificação para 5/7/2018.

No entanto, segundo certificado nos autos, o reeducando não foi encontrado no endereço informado, prejudicando, assim, a realização do ato processual designado a seu requerimento.

Posteriormente, em
5/6/2019
, foi acostado aos autos do processo executivo de pena o ofício oriundo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, informando que o reeducando Joeder Figueiredo da Silva havia sido preso em razão da prática dos crimes de uso de documento falso e de receptação, estando recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Foram juntadas ao processo executivo de pena do reeducando outras duas guias de execução penal.

Uma relativa ao crime de roubo majorado perpetrado em 25/11/2017, ou seja, aquele praticado durante o período em que o agravante cumpria pena no regime semiaberto, no qual foi-lhe fixada a reprimenda de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e outra proveniente de condenação imposta pela 8a Vara Criminal da Capital, pelo cometimento de delito da mesma natureza, na qual lhe foi imposta a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Em suma: o reeducando, atualmente, possui condenação de 23 anos e 5 meses de reclusão, restando pendente de cumprimento 15 anos, 6 meses e 12 dias, ou 68% de sua reprimenda.

Acontece, porém, que após a prisão do agravante, ao que consta dos autos,
não
foi realizada a audiência de justificação.

Além disso, a despeito da não localização do reeducando para comparecimento à audiência de justificação, não foi determinada a instauração de Procedimento Administração Disciplinar para apuração da falta grave, assegurando-se ao condenado o direito à ampla defesa e apresentação da sua versão sobre os fatos.

Nesse diapasão, apesar de todas as atrocidades perpetradas pelo reeducando durante o período em que foi agraciado pela progressão de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, não apenas retirando sua tornozeleira eletrônica, mas também praticando crime doloso gravíssimo, deve ser a ele concedido o benefício contido no Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

Digo isso porque, embora perpetrada infração disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à data de publicação do aludido Decreto, e o descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica, a norma exige que seja oportunizado ao reeducando o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[1]
, o que não se verificou na hipótese vertente.

Lamentável e absurdamente, apesar de todas as faltas gravíssimas praticadas pelo condenado durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, fará ele jus a um benefício legal, em razão de uma falha processual na condução do feito ao não realizar a audiência de justificação após sua prisão.

A propósito, faço minhas as palavras do conspícuo Procurador de Justiça, José de Medeiros, que, em seu parecer, assim se manifestou:

“Como destacado na decisão agravada, o agravante
‘... na constância do regime mais brando, descumpriu condições impostas ao monitoramento, somadas à suposta prática de novo crime (mov. 1.2), configurando falta grave, atraindo, portanto, os impeditivos constantes dos incisos I e IV, do Decreto-Lei n. 9246/2017. Importa destacar que, na oportunidade da suposta prática de novo crime e descumprimento de condições impostas ao monitoramento eletrônico (mov. 1.4), ao penitente foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, com a devida designação de audiência de justificação que, em face da não localização do apenado, não ocorreu’.
(grifei)

A falta grave (descumprimento de condições impostas relativas ao monitoramento eletrônico e o cometimento de nova infração penal no dia 25.11.2017), ocorreu antes da publicação do referido Decreto Presidencial.

Em 13.11.2017, em razão de descumprimento de condições impostas, foi suspensa a execução da pena (fl. 29) e designada audiência de justificação para o dia 05.07.2018, porém, o agravante não foi localizado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão. Em 25.11.2017, o agravante praticou nova infração penal (roubo majorado), porém, só foi preso em 02.05.2019 (id 100599951), tendo sido condenado por este último delito, à pena de 06(seis) anos, 07(sete) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15(quinze) dias-multa (Sentença de 12.08.2019 - id 100599951).

Contudo, não localizei nestes autos ou na pesquisa feita no SEEU (processo n. 0026476-10.2016.8.11.0042) a audiência de justificação, com garantia do contraditório e ampla defesa, nem mesmo a decisão de regressão ao regime fechado em razão do cometimento da falta grave/novo crime. A sentença condenatória (acórdão) do crime cometido em 25.11.2017, transitou em julgado em 29.05.2020, portanto, não há impedimento para o deferimento da comutação.

[...]

Portanto, tenho que o agravante faz jus a comutação pretendida, desde que preenchidos os requisitos exigidos no Decreto Presidencial n. 9.246/2017”.

Analisando situação idêntica, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, em precedente da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli, assim decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA O BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE NO CURSO DOS 12 (DOZE) MESES QUE ANTECEDERAM O DECRETO PRESIDENCIAL – PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO – CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO –
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO E APLICAÇÃO DA RESPECTIVA SANÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– POSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os óbices ao preenchimento do requisito subjetivo para a comutação da pena estipulados no art. 4.o, inc. I e IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 dependem da observância ao contraditório e à ampla defesa no que refere ao descumprimento das condições do regime mais benéfico, bem como exigem que a falta grave cometida pelo reeducando tenha sido devidamente apurada na esfera administrativa e, posteriormente, homologada pelo juízo da execução penal, com aplicação de sanção em audiência de justificação.

2. Na hipótese, não obstante o ora agravado tenha sido preso e condenado por novo fato ilícito definido como crime doloso no curso dos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do decreto presidencial, descumprindo assim as condições do regime semiaberto, a decisão recorrida é expressa ao consignar que não houve o reconhecimento judicial dessa situação, tampouco a aplicação da respectiva sanção [...]”
[2]
.

Ainda que a prisão do reeducando tenha ocorrido após a publicação do Decreto n. 9.246/2017, nada obstaria a realização da audiência de justificação, pois,
mutatis mutandis
, segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível o indeferimento de indulto ou comutação de pena em razão de falta grave que tenha sido praticada nos doze meses anteriores ao decreto presidencial, ainda que homologada após sua publicação”
,
verbis
:

“[...] II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ‘desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, com a participação da defesa técnica’ (HC 333.233/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 6/11/2015).

III - O art. 5o do Decreto n. 8.615/2015 dispõe que as faltas graves praticadas nos doze meses anteriores à sua publicação, judicialmente homologadas, obstam a concessão da benesse. Não exige o referido ato normativo, entretanto, que a homologação ocorra até a data de sua publicação, podendo o ato judicial ocorrer posteriormente. Precedentes.

IV - A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 1.549.544/RS, unificou referido entendimento para considerar possível o indeferimento de indulto ou comutação de pena em razão de falta grave que tenha sido praticada nos doze meses anteriores ao decreto presidencial, ainda que homologada após sua publicação [...]”
[3]
.

O que não se pode, infelizmente, é corrigir neste momento a falha processual detectada, porque não realizada a audiência de justificação antes da decisão que indeferiu o pedido de comutação, não se mostra possível fazê-lo
a posteriori
, sobretudo se prejudicial aos interesses do reeducando.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL, MAS NÃO HOMOLOGADA. CENÁRIO QUE IMPEDE A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. DECISÃO DE CONCESSÃO DO INDULTO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Consoante dispõe o artigo 4o, inciso I, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, ‘o indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto’;

II - Nos moldes do entendimento jurisprudencial, constatada a ocorrência de falta grave no lapso de 12 meses anteriores à edição do Decreto Presidencial, ainda que homologada após a sua publicação, estará configurado o óbice à concessão do indulto ou da comutação. Todavia,
é imprescindível que a homologação da falta grave tenha ocorrido antes da decisão que indefere o pedido de indulto
.

III - Em que pese o cometimento de falta grave no período relevante, não foi realizada a audiência de justificação, inexistindo homologação da falta grave até o momento da decisão que concedeu o pedido de indulto, não podendo, portanto, obstar a concessão da benesse”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não obstante meu inconformismo pessoal, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir o pedido de comutação da pena apenas em relação à condenação transitada em julgado antes da publicação do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, qual seja, aquela referente à ação penal n. 0006350-59.2016.8.11.0002, devendo o juízo da execução penal promover o cálculo da pena nos moldes do art. 7o do referido Decreto.

É como voto.

[1]
Decreto n. 9.246/2017: “Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em
audiência de justificação
, garantido o direito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto; (...); IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional,
garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

[2]
TJMT, N.U 0000122-98.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019.

[3]
STJ, HC 417.676/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

[4]
TJPR - 4a C. Criminal - 4000504-31.2021.8.16.0017 – Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 27.09.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021